Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-56.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrida se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes, através da apresentação de faturas e áudio de gravação, indicando a relação contratual existente entre as partes.
2. Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ante a inadimplência da parte autora, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.
3. Sentença de improcedência mantida.
4. Litigância de má-fé mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002643-56.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATHEUS SALICANO TEREZIO DA CRUZ - CPF: 036.736.191-44 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022